Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOVA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO NÃO ELABORADO NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. No caso, o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento, deixando bem claro que o pedido (c.10) de declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato da operação financeira, lançado em momento recursal pelo apelante, é novo e, portanto, inadmissível e inadequado, pois não houve diálogo processual a respeito do referido tema na instância inferior.

4. O Juízo de primeiro grau não analisou o referido pedido, uma vez que, após determinação de emenda a inicial, a parte autora juntou nova petição inicial não contendo o pedido de declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato da operação financeira.

5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.